Tribunal: STJ
Processo: 5065262-65.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161580 - RJ
(2024/0288426-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARILENA OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há nenhuma irregularidade sanável por
meio dos presentes embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56738017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f208ce6e-946f-4345-9c93-5f3c72abecff

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161580 - RJ
(2024/0288426-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MARILENA OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há nenhuma irregularidade sanável por
meio dos presentes embargos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARILENA
OLIVEIRA DA COSTA ao acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração
assim ementado (e-STJ fl. 3.084):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do do
têm
art. 1.022 CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
2. A alegação de contradição invocada pela parte embargante manifesta
apenas o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela repisa
argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55515891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:49
Código de Controle do Documento: a16c99a0-8d37-4a9b-91d0-7f162260bc8a

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado
padece de omissão qualificada porquanto "deixou de se manifestar sobre precedente
obrigatório da própria 1a Turma, expressamente invocado pela Embargante em petição de
(
- caso Rosana Migliora), referente a quadro fático e
22/08/2025
REsp 2.210.191/RJ
jurídico rigorosamente idêntico ao destes autos" (e-STJ fl. 3.097).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, no que tange ao ponto alegadamente omisso, o voto
condutor do acórdão embargado assentou o seguinte (e-STJ fl. 3.089):
No tocante à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e os alegados
vícios relativos ao processo administrativo ligados ao contraditório e à ampla
defesa, verifica-se que a Corte de origem examinou as matérias à luz do
conjunto fático- probatório dos autos, o que atrai o óbice contido na Súmula 7
do STJ.
Ressalte-se, ainda, que o precedente invocado pela embargante não
infirma a premissa fática firmada na origem de que, no caso concreto, há elementos
robustos para afastar a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e os alegados
vícios relativos ao processo administrativo ligados ao contraditório e à ampla
defesa. Nesses pontos, rever o entendimento do Tribunal de origem encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
Assim, a alegação de omissão invocada pela parte embargante
manifesta apenas o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela repisa
argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reitera do vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55515891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:49
Código de Controle do Documento: a16c99a0-8d37-4a9b-91d0-7f162260bc8a

É como voto.
Documento eletrônico VDA55515891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:49
Código de Controle do Documento: a16c99a0-8d37-4a9b-91d0-7f162260bc8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.161.580 / RJ
Número Registro: 2024/0288426-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50652626520224025101
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARILENA OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARILENA OLIVEIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF069707
Documento eletrônico VDA56640683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 38f639d6-b44b-4913-a2dd-9eb58fe68bd7

MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:48
Código de Controle do Documento: 38f639d6-b44b-4913-a2dd-9eb58fe68bd7